Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIME FORMAL. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA No 522 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso na pena do artigo 307 do Código Penal. A pena foi fixada em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade da conduta; e (ii) crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 74142951): “No dia 29 de junho de 2024, por volta das 12h30, próximo à Chácara 15/1 do Condomínio JK, na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Águas Claras-DF, Cristian, de forma voluntária e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Na oportunidade, Cristian foi preso e autuado pela autoridade policial em razão da prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, em contexto de violência doméstica, de acordo com art. 5o II, da Lei 11.340/06. Durante o procedimento policial, Cristian identificou-se como Júnio Lima Ribeiro, pois constava mandado de prisão em aberto contra ele (Processo no 0704076.75.2024.8.07.0014 – ID 214098362 – pg. 6).”.
4. O crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) é delito formal, não exige a realização de resultado naturalístico e consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade para o fim de obter vantagem, seja de ordem moral ou patrimonial, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano para outrem. A conduta de atribuir-se falsa identidade pressupõe, implicitamente, a intenção de iludir o sujeito passivo, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano.
5. A tese de crime impossível não se aplica ao tipo penal em análise, uma vez que a lesividade é presumida e o meio empregado não é considerado absolutamente ineficaz para induzir a autoridade policial a erro. (Acórdão 2017490, 0720539-28.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.)
6. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 74142925) e depoimento das testemunhas.
7. O policial militar Edilson confirmou a assinatura aposta no depoimento prestado na Delegacia (ID 74142926), embora não recorde integralmente os fatos. O policial Diego relatou que, em atendimento à ocorrência de violência doméstica, encontrou o acusado na entrada de um condomínio, com sangramento, ocasião em que este se identificou como “Júnio Lima”, fornecendo dados pessoais falsos, sendo conduzido à Delegacia. A escrivã Daniella informou que, ao colher depoimentos da vítima e de sua tia, constatou que o verdadeiro autor era Cristian, irmão de Júnio, e que o acusado se apresentou com nome falso para ocultar sua identidade, ante o mandado de prisão expedido em seu nome, e a correta identificação foi obtida somente no curso do inquérito.
8. O contexto probatório confirma que o réu atribuiu-se falsa identidade, conduta que se subsume ao art. 307 do Código Penal, com o propósito de evitar o cumprimento de mandado de prisão vigente.
9. Sobre o tema, a Súmula no 522, do STJ, estabelece: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. Outrossim, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de falsa identidade cometido perante autoridade policial (STF, RE 640139, Tema no 478, Rel. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2011).
10. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório e a tipicidade da conduta do réu, deve ser confirmada a condenação. Dosimetria irreparável, com pena fixada no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 522; STF, RE 640139, Rel. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2011 (Tema de Repercussão Geral no 478).